Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721923-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE PORTELA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelos Exequentes, Aline Portela Bandeira, Antônio Carlos Acioly Filho e Thiago de Lima Vaz Vieira, em face da r. sentença (ID 56299990) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, considerou o débito pago e extinguiu o processo, com arrimo no art. 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 56299992), os Apelantes insurgem-se contra a extinção do processo, sob o argumento de que o débito não foi integralmente pago, pois não foram computados os encargos moratórios incidentes e estão em desconformidade com a sentença transitada em julgado. Alegam que o d. Juízo de origem alterou a base de cálculo da verba sucumbencial fixada no processo de conhecimento, mesmo após o trânsito em julgado, em afronta a diversos dispositivos legais do Código Civil e do CPC/15. Argumentam que a decisão monocrática de origem, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e modificou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, foi objeto do Agravo de Instrumento no 0740477-52.2023.8.07.0000 que, diante do indeferimento de efeito suspensivo, culminou na sentença que extinguiu o feito pelo pagamento. Acrescentam que, além de serem extirpados os juros de mora e a correção monetária do valor da dívida principal, também o foram dos honorários advocatícios. Requerem antecipação da tutela recursal para cassar a sentença que extinguiu o feito, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Extrai-se do dispositivo da sentença que encerrou a fase de conhecimento que os honorários sucumbenciais foram arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da dívida prescrita, in verbis: “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido declarar a inexigibilidade do crédito descrito na inicial e condenar a requerida a retirar e/ou não apresentar o nome da autora de entidades de cadastro de inadimplentes ou de classificação para tomadores de crédito. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da dívida prescrita, pelo réu. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I”. De fato, verifica-se que a parte Autora acostou à inicial planilha de cálculo, cuja importância corresponde ao total de R$ 145.758,78 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) (ID 56299870). Tal montante resultou da incidência de juros e correção monetária sobre o valor da dívida original, ora prescrita, de R$ 394,99 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). No mesmo sentido, o valor da causa atribuído pela parte Autora/Apelante não foi impugnado pela Apelada em contestação (ID 56299897). Transitada em julgado a sentença (ID 56299959), os Apelantes deram início à fase de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, cujo importe pleiteado foi de R$ 15.066,96 (quinze mil, sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), o que corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida (R$ 150.669,63 – cento e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) (ID 56299961). Sabe-se que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 6.899/1981, que determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial. Além desse aspecto, a correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação, motivo pela qual compõem os chamados pedidos implícitos. Nesse sentido, confira-se aresto do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECLUSÃO. 1. Entende esta Corte Superior que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, e não se sujeitam à preclusão (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2020; AgInt no REsp 1807898/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2019). 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no REsp 1799543/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (grifou-se). No mesmo sentido é o entendimento deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO NA SENTENÇA. INCLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENCARGOS APLICADOS AOS CÁLCULOS DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito de não constar na sentença a incidência de correção monetária e de juros moratórios sobre o valor a ser eventualmente restituído pela parte ré, ora agravada, a teor do que preconiza o enunciado sumular n. 254 do STF, nada obsta a inclusão de juros de mora nesta fase de cumprimento do julgado, por se tratar de matéria de ordem pública. A Lei n. 6899/81 estabelece em seu art. 1o que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. 2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, ou seja, são devidos a partir da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês. 3. Quanto ao pedido subsidiário de alteração dos encargos aplicados ao cálculo dos valores pagos a menor, não se revela interesse recursal quanto ao ponto, porquanto, como afirmado pela própria agravante, os cálculos de liquidação elaborados pela parte ré já contemplam sua pretensão de exclusão dos juros de mora e não se verifica sua imposição na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1298558, 07306927120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Sendo assim, por serem implícitos, são passíveis até mesmo de fixação de ofício pelo magistrado. Logo, ainda que a sentença não tenha expressamente indicado que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja a dívida prescrita atualizada, esses encargos estão implícitos e constituem consectários lógicos da condenação, razão que justifica a plausibilidade do direito alegado pelos Apelantes. Ressalte-se que a correção monetária é mera recomposição do valor da moeda, para evitar a corrosão do débito pela inflação. Os juros de mora, por sua vez, traduzem-se em penalidade ao devedor e indenização ao credor pelo cumprimento tardio da obrigação. Todavia, o periculum in mora não foi demonstrado, uma vez que há depósito judicial de R$ 500,00 (quinhentos reais) para garantir o pagamento da condenação e das custas (ID 56299983) e há elementos que demonstram que o Agravado possui condições de arcar com os ônus processuais, em caso de alteração da sentença pelo colegiado, tanto assim que houve a garantia da execução no importe de R$ 165.736,59 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) (ID 56299968). Ademais, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para os Apelantes se aguardarem o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator